Tribunal: TJBA
Processo: 8029665-04.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8029665-04.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Ramos Cavalcante Reis Recorrido: André Almeida Santos Defensora Pública: Dra. Ana Jamille Costa Nascimento Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ACUSADO SOLTO HÁ MAIS DE SEIS MESES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. ESVAZIAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA (Id. 46083155), que concedeu a André Almeida Santos o benefício da liberdade provisória vinculado ao cumprimento de medidas cautelares diversas. II - Extrai-se dos autos que André Almeida Santos foi preso em flagrante delito no dia 09/03/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O Ministério Público, em 10/03/2023, requereu a decretação da prisão preventiva do flagranteado, para garantia da ordem pública (Id. 46083151). Após audiência de custódia realizada no dia 11/03/2023, o Recorrido teve a prisão em flagrante homologada e a liberdade provisória concedida, com imposição de medidas cautelares diversas, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, considerando que não restou demonstrado o perigo no seu estado de liberdade. III - Irresignado, o Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 46083160), pugnando pela decretação da prisão preventiva do investigado. Sustenta, nesse contexto, que estão presentes os requisitos da cautelar excepcionalíssima, salientando a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. IV - Não merece acolhimento o pleito ministerial. Como cediço, a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Ritos, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do agente consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. V - No caso dos autos, apesar do histórico criminal do recorrido (condenação definitiva nos autos da Ação Penal n.º 0524065-96.2014.8.05.0001, por fato ocorrido em 2014), as circunstâncias dos autos não evidenciam elementos concretos que, efetivamente, apontem para o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do agente, isso porque a liberdade provisória foi concedida em 11/03/2023 – há mais de 06 (seis) meses –, não havendo notícias nos presentes autos de que o Recorrido tenha obstaculizado o devido andamento do feito, se envolvido na prática de outro crime e/ou causado abalo à ordem pública, tampouco evidências de que tenha tentado fuga, de modo que não se pode presumir que ainda persiste a necessidade e a urgência da medida extrema, sob pena de ensejar a perpetuação dos requisitos que justificariam o periculum libertatis. VI - Digno de registro que, em consulta ao sistema Pje 1º Grau, verifica-se que o processo registrado sob o n.º 8052639-35.2023.8.05.0001, decorrente de denúncia já recebida contra o Recorrido em razão dos fatos aqui referidos, encontra-se com regular processamento, tendo o acusado, já na condição de solto, sido regularmente citado através do contato telefônico por ele fornecido e manifestado interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública para exercer sua Defesa. Assim, malgrado não se descure acerca da potencial gravidade do delito atribuído ao Recorrido, é necessário haver o mínimo de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, o que, repise-se, não ocorre no caso em comento. VII - Portanto, esvaziada a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, especificamente pela ausência de contemporaneidade dos seus fundamentos, não subsistem, nesta oportunidade, elementos para reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, revelando-se suficientes, proporcionais e eficazes ao caso as medidas alternativas impostas. VIII - Finalmente, alvitra ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de surgirem fatos novos, decretar a prisão preventiva ou aplicar outra medida cautelar, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. X – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8029665-04.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, André Almeida Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.